Tribunal: TJBA
Processo: 0003136-36.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003136-36.2004.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENISE DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. ERRO NO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TESES FIXADAS PELO STF NO ARE 1.385.315/RJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Em consonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.385.315/RJ, o Estado responde objetivamente, com fundamento na teoria do risco administrativo, pelos danos decorrentes de operações de segurança pública, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.

II.
Prova emprestada. Admissibilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a prova emprestada é admissível desde que observado o contraditório, ainda que as partes não tenham participado do feito originário.

III.
Danos morais. Morte de criança de 6 anos, atingida por disparo de arma de fogo dentro de sua residência durante operação policial.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que se mostra adequado e proporcional, em consonância com precedentes do STJ para casos análogos.

IV.
Danos materiais. Pensionamento mensal. Termo inicial aos 14 anos, com escalonamento de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos e 1/3 até os 65 anos. Fixação em conformidade com a jurisprudência do STJ e expectativa de vida apurada pelo IBGE.

V.
Correção monetária. Aplicação do IPCA-E em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

VI.
Litigância de má-fé. Alegação de recurso meramente protelatório pela parte Apelada não consubstanciada diante da hipótese vertente de reexame necessário.

VII.
Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0003136-36.2004.8.05.0103
, figurando, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
DENISE DOS SANTOS ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA